Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DUPLICATAS. COMPRA E VENDA DE CALÇADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. NECESSIDADE. DESPESAS COM PROTESTOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A vontade das partes é elemento essencial para a constituição da novação e, por isso, deve ser demonstrada de forma inequívoca, sendo incabível a sua presunção.
3. Nas situações excepcionais, em que a novação não é expressa, mas implícita de acordo com as circunstâncias concretas do caso, ainda é exigida a prova acima de qualquer dúvida razoável. Contudo, na hipótese de mera renegociação de dívida ou de existência de obrigações não incompatíveis entre si é inviável o reconhecimento de eventual novação implícita da obrigação.
4. Em ação monitória, é possível a inclusão das despesas referentes ao protesto de títulos no montante da dívida. Precedente deste Tribunal.
5. Quanto às duplicatas, o termo inicial dos juros moratórios é a data do vencimento de cada uma delas. Precedente do STJ.
6. O termo inicial dos juros incidentes sobre os valores representados nos cheques deve correr a partir do dia da apresentação, nos termos do art. 52, II da Lei no 7.357/1985. Precedente do STJ.
7. De acordo com o art. 86, parágrafo único do CPC, o vencido responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.